Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-85.2015.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001057-85.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO TENTADO
– CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – NATUREZA FORMAL DO DELITO – ADOLESCENTE ANTERIORMENTE CORROMPIDO ––
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCRETAS ACERCA DO ENVOLVIMENTO DAS ADOLESCENTES NA ATIVIDADE CRIMINOSA –
SANÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Firmada a natureza formal do crime de corrupção de menores, torna-se desnecessária a análise probatória no sentido de saber se o agente menor, em data anterior ao crime, já estava corrompido (Súmula 500 do STJ).

Comprovado por meio contundente o envolvimento dos adolescentes no crime imputado ao apelante, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Eduardo da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT, nos autos da ação penal (Código n. 556161), que o condenou à pena de 1 ano, 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts.
155§4º, incisos I, e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA
.

Nas razões recursais de (Id 33626477), o apelante se insurgiu especificamente quanto à imputação delitiva do art. 244-B do ECA, ao argumento de que, de sua conduta, não se extrai a predisposição em corromper os adolescentes pois, “não é possível corromper quem já está corrompido”, motivo pelo qual deve ser absolvido.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 33626479).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 36305984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020